Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. ENERGIA ELÉTRICA. PONTO DE FIXAÇÃO. PREÇO. RESOLUÇÃO CONJUNTA No 4/2014 – ANATEL e ANEEL. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO. ABUSIVIDADE DO PREÇO CONTRATADO NÃO DEMONSTRADA. ONEROSIDADE ESCESSIVA NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
1. A parte autora firmou com a empresa Neoenergia contrato para compartilhamento da infraestrutura, no qual se comprometeu a efetuar o pagamento do valor de R$12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) por unidade de ponto de fixação disponibilizado. A recorrente repisa os argumentos trazidos na petição inicial e sustenta, em suma, que se mostra cogente a fixação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta no 004/2014 em relação ao contrato firmado entre as partes relacionados ao compartilhamento de infraestrutura.
2. O Art. 4o da Resolução Conjunta no 001/99 da ANEEL/ANATEL/ANP concede ao administrador discricionariedade para ajustar os valores para a utilização da infraestrutura, de forma não discriminatória e a preços justos e razoáveis.
3. O valor estabelecido no ano de 2014 por meio da Resolução Conjunta no 4/2014 – ANATEL e ANEEL não tem caráter vinculativo. Diante da discricionariedade conferida, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, no sentido de demonstrar a abusividade do preço atualmente fixado (Art. 373, inciso I, do CPC).
4. Não há provas acerca da alegação de onerosidade excessiva apta a obstar a continuidade da prestação de serviços pela parte autora em razão dos preços praticados junto à requerida.
5. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atende a natureza da demanda, - que envolve questões contratuais entre pessoas jurídicas -, o tempo de sua tramitação, a complexidade dos atos praticados e, principalmente, observa os percentuais estabelecidos no Art. 85, §2o, do CPC.
6. Negou-se provimento ao apelo.